Tribunal: STF
Processo: HC 185203
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rairon Costa Silva e outro em favor de Alisson Passarela Borges, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 568.450/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 568.450/MG.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva ante a não realização da audiência de custódia. Sustenta falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Assevera excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de colocação do paciente em liberdade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...). 
    Inicialmente, ressalto que, diante da existência de decreto preventivo, fica prejudicado o alegado constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia. Nesse sentido, "a não realização da audiência de custódia, segundo entendimento dominante deste Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de ensejar a nulidade da prisão preventiva, a qual constitui novo título a merecer o exame da legalidade e necessidade" (HC 505.540/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 7/10/2019).
    No mesmo sentido:
    (...).
    No caso dos autos, verifica-se que, apesar da não realização da audiência de custódia, o auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao Juízo competente e a legalidade da prisão foi analisada, tendo sido convertida em preventiva, nos seguintes termos:
    "[...] a gravidade e as circunstâncias em que se deram os fatos, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ausência de comprovação de endereço fixo e a natureza do delito pelo qual os requerentes foram autuados demonstram a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução processual.
    Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, por estarem presentes os pressupostos e fundamentos descritos nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de relaxamento e acolho parecer Ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA." (e-STJ, fl. 183)
    Posteriormente, a medida cautelar foi mantida, pelos seguintes fundamentos:
    "Verifico que os elementos existentes nos autos demonstram a presença das circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
    Os autuados não possuem vínculo com o distrito da culpa. O autuado Walter Ferreira da Silva declarou residir no município de Taboão da Serra, no Estado de São Paulo, enquanto que o autuado Alisson Passarela Borges informou residir no município de Tubarão, no Estado de Santa Catarina, porém nenhum deles comprovou que tivessem os endereços residenciais declarados, tampouco que fossem fixos. 
Portanto, restaria prejudicada a medida cautelar de recolhimento domiciliar, justificando-se a manutenção da segregação cautelar para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. De outro lado, a segregação cautelar dos autuados também é necessária como garantia da ordem pública, pois, apesar de não ostentarem condenação nesta comarca (CAC's juntada aos autos), conforme se infere do depoimento do Policial Militar condutor da prisão em flagrante, Valdenir Braga das Neves, os autuados fariam parte de uma associação criminosa, e o autuado Walter Ferreira da Silva foi preso também por mandado de prisão do Estado de São Paulo.
    Pela natureza e as circunstâncias do fato, furto qualificado, em concurso de pessoas, dentro de um esquema organizado para burlar o rastreamento via GPS enquanto subtraem a carga do caminhão, o que demonstra a periculosidade dos autores, a comprovação da materialidade e a existência de indícios de autoria em relação aos autuados, e a ausência de comprovação de residência fixa e ocupação lícita, observa-se que a segregação cautelar dos autuados continua necessária. Outras medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes para a prevenção que o caso exige (CPP, art. 282, § 6°).
    Isso posto, mantenho segregação cautelar dos autuados, Walter Ferreira da Silva e Alisson Passarela Borges, com supedâneo no art. 312 do Código de Processo Penal." (e-STJ, fls. 195-196)
    Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da prisão do paciente, pois o Juízo de origem levou em consideração que o paciente é acusado, em concurso de pessoas, da prática de furto de cargas, em um esquema organizado para burlar o rastreamento via GPS enquanto subtraem a carga do caminhão, com posterior comunicação de falso roubo à polícia (e-STJ, fl. 20), o que revela um modus operandi estruturado e organizado, de modo que a prisão cautelar é necessária para interromper a atividade delitiva.
    No mesmo sentido:
    (...).
    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Quanto à alegada ausência da audiência de custódia, a Corte Superior ressaltou que ‘diante da existência de decreto preventivo, fica prejudicado o alegado constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia’. 
    Com efeito, inobstante a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia prevista em lei, a nulidade pleiteada na presente impetração só se concretiza se evidenciado o desrespeito às balizas expressas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a conversão do flagrante em preventiva.
    Nessa linha, “A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC 160.685/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.5.2019) e “o reconhecimento de que o direito subjetivo reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a respectiva fundamentação, porquanto a situação jurídica não pode ser reparada, uma vez que já se transcorreu mais de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do flagrante, circunstância que torna prejudicada a presente ação sob o prisma da impossibilidade fática de revolvimento temporal” (Rcl 26.244-AgR/ RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.8.2017).
    Por outro lado, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Na hipótese, ao analisar os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, tendo em vista 'que o paciente é acusado, em concurso de pessoas, da prática de furto de cargas, em um esquema organizado para burlar o rastreamento via GPS enquanto subtraem a carga do caminhão, com posterior comunicação de falso roubo à polícia (e-STJ, fl.20), o que revela um modus operandi estruturado e organizado, de modo que a prisão cautelar é necessária para interromper a atividade delitiva’. 
    Naquela assentada, a Corte Superior destacou, nos termos do decreto prisional, que além da ‘gravidade e as circunstâncias em que se deram os fatos, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ausência de comprovação de endereço fixo e a natureza do delito pelo qual os requerentes foram autuados demonstram a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução processual’. 
    Se as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Nesse prisma, “A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas” (HC 156.965/GO, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 13.5.2019).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Anoto, por fim, quanto às teses de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e de pandemia da Covid-19, observo que as matérias não foram objeto de apreciação pela instância anterior, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora